Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-47.2023.8.07.0017
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE PRÓXIMO AO BEM SUBTRAÍDO. RECONHECIMENTO. PROVAS ROBUSTAS ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. INVIÁVEL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). ALTERAÇÃO DE REGIME E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A palavra da vítima, apresentada de forma coerente e uníssona, aliada aos depoimentos das testemunhas policiais, ao reconhecimento pessoal do réu realizado na delegacia e confirmado em juízo, bem como a sua prisão em flagrante logo após os fatos próximo aos veículos subtraído e o apontado como apoio na ação delitiva, os quais foram localizados por meio do rastreador do celular da vítima que ficou no interior do carro dela, formam um acervo probatório suficiente a comprovar a autoria dos acusados no delito narrado na denúncia.
2. A palavra dos agentes públicos, no que toca às funções que desempenham nessa condição, goza de presunção de veracidade, motivo pelo qual apresenta relevante força probatória, ainda mais quando confirmadas pelos demais elementos carreados aos autos, como no presente caso.
3. Conforme novo paradigma estabelecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC n. 598.886, o mero reconhecimento de pessoa na fase investigativa não pode servir como única prova para a condenação, ainda que confirmado em juízo, todavia, havendo outras provas independentes e idôneas que corroborem a autoria e a formar o convencimento judicial, deve a condenação ser mantida, como ocorreu na hipótese.
4. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria na pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
5. Inviável a fixação da pena no mínimo legal diante da análise negativa de uma circunstância judicial e da presença da causa de aumento do emprego de arma de fogo, prevista no artigo 157, §2o-A, inciso I, do Código Penal.
6. Conserva-se a pena pecuniária fixada, pois proporcional e compatível com a pena corporal aplicada, sendo inviável a sua fixação no mínimo legal.
7. A quantidade de pena fixada, a análise negativa de circunstância judicial e a presença de causa de aumento de pena autorizam a fixação de regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b”, do Código Penal.
8. Não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou suspensão condicional da pena, pois não preenchidos os requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal, seja pelo quantum da pena aplicada e a grave ameaça empregada, seja pela valoração negativa de circunstância judicial.
9. Recurso desprovido.